Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. CARTÃO DE TRANSPORTE. DESCONTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 1.100,00 e a lhe pagar a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui cartão para pagamento de transporte junto a ré, com no de série final 768, bem como que possuía depositado no cartão o valor de R$ 1.800,00. Argumentou que, um dia ao passar na máquina, foi surpreendida com a informação de que o crédito do cartão somava a quantia de R$ 690,05. Afirmou que o cobrador não soube informar destino do restante do saldo depositado pela empresa, bem como que a ré lhe informou que o referido valor tinha sido descontado. Destacou que o valor foi depositado por seu empregador e tem natureza trabalhista. Sustenta que o desconto foi ilegal e abusivo, bem como que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64603285).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que requereu o extrato do cartão, contudo não obteve êxito, bem como que a ré é a única empresa que possui acesso ao extrato de uso cartão de vale transporte e não juntou esse documento. Argumenta que é hipossuficiente para comprovar a existência de crédito no cartão, pois não tem acesso ao sistema da ré, devendo ser reconhecida a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da existência do crédito no cartão de transporte da autora no importe de R$ 1.800,00 não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. A recorrente, além de não comprovar que requereu o extrato de uso do cartão à ré, não juntou qualquer documento capaz de comprovar que solicitou ao seu empregador informação acerca dos valores creditados em seu cartão. No mais, é inviável a inversão da prova conforme requerida, uma vez que a autora sequer indicou quando os supostos fatos teriam ocorridos, tendo a ré trazido aos autos os extratos de período recente que indicavam o aporte de valores e a tentativa infrutífera de inclusão de créditos pelo empregador.
7. Na espécie, da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas, não é possível deduzir que a autora possuía o crédito de R$ 1.800,00 e lhe foi descontado o valor de R$ 1.100,00 indevidamente. A recorrente sequer informou o dia ou período no qual foi realizado o suposto desconto indevido da quantia de R$ 1.100,00, a fim de que a recorrida pudesse juntar o extrato de uso do cartão de transporte. Restou evidenciado nos autos, que o cartão de transporte da autora foi utilizado por terceiro, conforme imagens juntadas em sede de contestação (ID 64603107, p. 4), a despeito de se tratar de benefício trabalhista pessoal e intransferível. Logo, não restou comprovado nos autos que a autora tivesse os créditos por si alegados e que a ré tenha realizados descontos indevidos no cartão de transporte da autora ou adotado qualquer conduta ilícita.
8. Assim, não comprovada conduta ilícita do recorrido ou defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela recorrente. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.